Tribunal: STF
Processo: RE 1290112
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À MORADIA. BEM DE FAMÍLIA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da 27ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – ‘EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL’ – Decisão que declarou a impenhorabilidade do bem imóvel pertencente aos fiadores de contrato de locação comercial – Inoponibilidade da cláusula do “bem de família”, no caso. Inteligência do artigo 3°, inciso VII, da Lei n. 8.009/90 – Considerando que esta C. Câmara vinha se posicionando no sentido da aventada impenhorabilidade, em razão do julgamento do RE n. 605.709/SP do E. STF, nos casos em questão, adota entendimento diverso, acerca da possibilidade da constrição do bem do fiador em contratos de locação, em razão do caráter não vinculativo do Precedente do E. Supremo Tribunal Federal (RE n. 605.709/SP) – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO” (fl. 2, e-doc. 9). 
    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 13).
    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 1º, o caput do art. 5º e o art. 6º da Constituição da República e apontam “divergência da matéria já tratada e pacificada pelo plenário dessa Excelsa Corte, através do ‘Tema 295 – penhorabilidade de bem de família de fiador de contrato de locação’, já que o caso se relacionava a locação residencial, enquanto que na presente demanda, a discussão envolve locação comercial, o que se admite o reconhecimento de nova repercussão geral” (fl. 7, e-doc. 15).
    Argumentam que “o v. Acórdão recorrido ao reconhecer a penhorabilidade do único imóvel dos Recorrentes e que serve-lhes de moradia, contrariou, de maneira direta e frontal, a literalidade dos artigos 1º, inciso III, 5º, caput e 6º, da Constituição Federal, na medida em que desprestigiou o direito social de moradia dos Recorrentes e lhes feriu a dignidade, e ainda, sem observar o princípio constitucional da isonomia” (fl. 10, e-doc. 15).
    Sustentam que o “Supremo Tribunal Federal, recentemente, sinalizou a mudança de entendimento acerca da (im)penhorabilidade de bem de família de fiador em locação comercial, dada a evidente incompatibilidade entre a penhora do bem de família do fiador em contrato de locação comercial com o direito fundamental social à moradia, bem como com o princípio isonômico, veiculado no artigo 5º, caput, da Constituição Federal, através do julgamento do RE 605.709/SP” (fl. 16, e-doc. 15).
    Requerem “seja o presente Recurso Extraordinário admitido e provido, a fim reconhecer a inconstitucionalidade do ato impugnado, reformando-se o V. Acórdão recorrido, para declarar a impenhorabilidade do imóvel de propriedade dos Recorrentes, por ser expressão da mais clara e eficaz justiça” (fl. 19, e-doc. 15).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    3. Razão jurídica assiste aos recorrentes.
    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:
    “Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial fundada em débito de natureza locatícia-comercial, no bojo da qual se efetivou penhora de bem imóvel pertencente aos fiadores, e coexecutados, “Messias” e “Sonia”.
    (…) independentemente da questão atinente a ser, ou não, o respectivo imóvel o único bem desta natureza no patrimônio dos fiadores/executados, deve-se observar o imperativo legal que torna inoponível a cláusula do “bem de família”, em caso de execução do débito locatício em face do respectivo fiador.
    Cuida-se, especificamente, do artigo 3°, inciso VII, da Lei n. 8.009/90, verbis: (…).
    Não se nega que, recentemente, o E. Supremo Tribunal Federal proferiu decisão na qual se entendeu que os fiadores, executados por débito oriundo de locação comercial, podiam suscitar a cláusula de impenhorabilidade do seu imóvel, caso se trate, comprovadamente, de bem de família (RExt n. 605.709/SP, Rel., Min Dias Toffoli, julgado em 12/06/2019). 
    Ocorre que o referido aresto, proferido no bojo de Recurso Extraordinário, não tem o condão de vincular os demais Órgãos do Poder Judiciário, razão pela qual, em casos desta natureza, esta C. Câmara, modificando posicionamento anterior, passou a entender que o bem imóvel do fiador locatício, seja o contrato de natureza residencial ou comercial, está sim sujeito à constrição, ante a falta de acepção realizada pela própria norma regente da matéria. 
    Portanto, merece reforma a r. decisão agravada, a fim de se manter a penhora incidente sobre o bem imóvel pertencente aos fiadores, ora agravantes” (fls. 2-5, e-doc. 9).
    Embora este Supremo Tribunal tenha reconhecido ser constitucional a penhorabilidade de bem de família de fiador em contrato de locação residencial (Tema 295 da repercussão geral), na espécie a discussão refere-se à penhora de bem de família por fiança em caso de contrato de locação de imóvel comercial.
    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 605.709, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, a Primeira Turma, por maioria, assentou não ser penhorável o bem de família do fiador no caso de contrato de locação de imóvel comercial. Confira-se a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO EM 31.8.2005. INSUBMISSÃO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PREMISSAS DISTINTAS DAS VERIFICADAS EM PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE, QUE ABORDARAM GARANTIA FIDEJUSSÓRIA EM LOCAÇÃO RESIDENCIAL. CASO CONCRETO QUE ENVOLVE DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. INCOMPATIBILIDADE COM O DIREITO À MORADIA E COM O PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3º, VII, da Lei n. 8.009/1990 não recepcionada pela EC n 26/2000. 2. A restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada, para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial, não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por esta Suprema Corte, ao exame do tema n. 295 da repercussão geral, restrita aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (DJe 18.2.2019).
    4. No mesmo sentido, confiram-se também os seguintes jugados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.260.147-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.8.2020).
    “Segundo agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Contrato de locação de imóvel comercial. Impenhorabilidade de bem de família do fiador. 4. Proteção da dignidade da pessoa humana e da família. Prevalência do direito à moradia. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental” (ARE n. 1.249.262-AgR-segundo, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    5. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) para anular o julgado recorrido e determinar a remessa dos autos ao Tribunal de origem para decidir como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de outubro de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora